Tribunal: TJBA
Processo: 8064414-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064414-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLI BARBOSA ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MICOFENOLATO DE MOFETILA. ESCLEROSE SISTÊMICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por paciente portadora de esclerose sistêmica (CID M34.8), com comprometimento pulmonar grave, contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteando o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila (3g/dia) pelo Estado da Bahia e pelo Município de Ipirá. A agravante alega imprescindibilidade do fármaco, ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, risco de progressão da doença e incapacidade financeira. Em decisão liminar no agravo, o pedido foi deferido. Agravos internos interpostos pelos entes federativos foram julgados prejudicados diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a negativa do pedido liminar inicial violou o direito constitucional à saúde da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental de todos os cidadãos, sendo dever solidário dos entes federativos garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme os arts. 6º e 196 da CF/1988 e art. 6º da Lei nº 8.080/90.

A jurisprudência do STJ (Tema 106) admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovadas: (i) a imprescindibilidade da medicação por relatório médico fundamentado; (ii) a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS; (iii) a incapacidade financeira do paciente; e (iv) o registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, o relatório médico (ID 501756519 dos autos de origem) atesta a ineficácia dos tratamentos anteriores (azatioprina, ciclofosfamida e corticoide), a progressão da doença e a necessidade do uso do Micofenolato de Mofetila, registrado na ANVISA, ainda que para uso off-label, cuja eficácia é reconhecida inclusive em parecer do NATJUS (ID 520472546).

O parecer do NATJUS, apesar de desfavorável à concessão do medicamento, reconhece benefícios clínicos associados ao seu uso, como a estabilização da doença pulmonar intersticial e a redução da inflamação pulmonar.

A vinculação do magistrado ao parecer do NATJUS é apenas consultiva, não podendo obstar a análise individualizada do caso concreto, especialmente diante de relatório médico circunstanciado e da urgência do quadro clínico.

Estão preenchidos os critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, incluindo a demonstração de ausência de alternativas terapêuticas e a inexistência de pedido de incorporação pendente de análise na CONITEC.

Jurisprudência recente confirma o fornecimento do mesmo medicamento para pacientes com esclerose sistêmica diante de agravamento do quadro clínico e risco de dano irreversível.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento provido. Agravos internos prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 8.080/90, art. 6º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471-RG, Tema 6 da Repercussão Geral, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 106); TJRS, Recurso de Medida Cautelar n. 50107922920238219000, Rel. Quelen Van Caneghan, j. 20.03.2024; TJSC, AI n. 4000021-80.2018.8.24.9006, Rel. Gisele Ribeiro, j. 07.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064414-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARLI BARBOSA ALMEIDA e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .